Tribunal: TJMT
Processo: 1002887-29.2020.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002887-29.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NILTON MILITAO DA ROCHA - CPF: 459.468.921-34 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INTERCORRENTE – NÃO OCORRIDA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADO - PLEITO PELA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE SELIC – IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA MÉDIA INPC QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Suficiente as provas nos autos, a conduzir pela causa madura, perante a ampla manifestação das partes, a dirimir a controvérsia central da demanda em saber se há ou não excesso de execução e outras causas impugnantes à execução.

2 - Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que a exequente sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de citar o executado, não logrando êxito. A aplicabilidade da prescrição do título e intercorrente não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como não restou configurada a inércia ou desídia do exequente.

3 - Não obstante a insurgência pela aplicação do SELIC, em casos em que não resta demonstrada a pactuação do índice/indexador, a jurisprudência de nossos Tribunais pátrios, vem entendendo pela aplicação do INPC, por ser o método que melhor reflete a real desvalorização da moeda.

4 - Não se comprova o excesso de execução em valor executado, pelo cálculo apresentado pelo exequente, cuja incidência de multa de 2% teve por indexador o INPC, a partir da data avençada na confissão de dívida.

5 – Sentença mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n.º 1002887-29.2020.8.11.0010 interposto por NILTON MILITÃO DA ROCHA contra sentença proferida em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” movida em desfavor BUNGE FERTILIZANTES S/A, nos autos da ação executória de título extrajudicial (nº 0000288-23.2009.8.11.0010), perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 147137368, assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução e, por conseguinte, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRTTO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos de execução em apenso.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2º, do CPC).”

Irresignado NILTON MILITÃO DA ROCHA interpôs apelação (ID nº 147137370), em preliminar, pelo deferimento de parcelamento do preparo, valor de R$ 8.217,81 (oito mil duzentos e dezessete reais e oitenta e um centavos) em 6 (seis) vezes, nos termos do art. 98, §6º do CPC.

Arguiu ainda preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau não oportunizou ao Embargante a possibilidade de manifestar sobre a impugnação dos embargos, frustrou a defesa quanto a várias questões de fato controvertidas, no exemplo de instaurar incidente de exibição de documentos (item nº 27 – ID.40957479 - Pág. 10), e o excesso na conta, devido à distorção no cálculo. Que o julgamento antecipado da lide impossibilitou comprovação do excesso na conta, devido à distorção no cálculo por ter recuado o termo inicial da incidência dos encargos, já novada a dívida pelo instrumento de confissão de dívida (título executivo).

Argumentou que atrelados aos negócios anteriores (causa debendi) da confissão de dívida, a vinda dos antigos títulos, viabilizou o refazimento dos cálculos de maneira correta, a demonstrar que os encargos que pretendem recuar já estavam inseridos na conta apresentada. Que em 11/12/2006 devia o valor de R$ 174.200,00 a serem pagos em 30/04/2007, no valor de R$202.579,90 (duzentos e dois mil quinhentos e setenta e nove reais e noventa centavos), assim alegou como retroagira novembro/2006 sem que houvesse bis in idem.

Sustentou aplicação e súmula 286 do STJ: “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”), pois segundo alegação, é fundamental a vinda dos documentos que reporta o item nº 27 da inicial dos embargos (ID.40957479 - Pág. 10), sem os quais há flagrante cerceamento de defesa.

Alegou no mérito da ocorrência de prescrição, sob argumento de que houve o transcurso do prazo de década – ação proposta em 27/01/2009 e citação feita em 13/12/2019 – sem quaisquer causas interruptivas no íter processual – portanto, mais de 10 (dez) anos após a propositura da ação, por desídia da credora, bastando ver as certidões de escoamento do prazo para medidas ordinárias em andamento do feito, desatendidas.

Aduz existir excesso de execução pelo cômputo dos juros moratórios considerados ao arrepio do disposto no art. 406 CCB, desconsiderando que deveriam ser calculados à taxa SELIC; o que já foi decidido inclusive sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos significativos da controvérsia. Defendeu da possibilidade de adequação dos juros de mora, calculados sob a SELIC.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau em reconhecimento do cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à Instância primeva para regular processamento do incidente de exibição de documentos e desenrolar probatório, ou, sem prejuízo, reconhecer a prescrição da execução, na forma fundamentada; ou ainda e sucessivamente (art.326 CPC), entendendo estar madura a causa (ii) reformar a r. sentença para fazer incidir os juros na forma do art.406 CCB, ou seja, à taxa SELIC; com as inversões nos ônus sucumbenciais de praxe.

Contrarrazões do recorrido sob o ID nº 147866658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS A EXECUÇÃO” proposta por NILTON MILITÃO DA ROCHA, doravante denominado recorrente face a BUNGE FERTILIZANTES S/A doravante denominada recorrida, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, MT.

Na causa de pedir dos embargos a execução a embargante argumentou, preliminarmente, defeito na representação por ausência da juntada do substabelecimento, bem como aduz a ocorrência da prescrição.

No mérito, afirmou do excesso na execução, ao argumento de que há recuo de dias a quo para a incidência dos encargos de correção monetária e juros de mora, cálculo dos juros de mora ao arrepio do disposto no art. 46, devendo-se utilizar a taxa SELIC, multa de 10% quando deveria ser de 2% e utilização do IGPM quando deveria ser o INPC.

Prolatada a decisão o MM. Juízo do feito JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, e por conseguinte EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRTTO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2º, do CPC).

Insatisfeita o apelante interpôs recurso de apelação, a requerer por anular a r. sentença , sob alegação de cerceamento de defesa, ou, reconhecer a prescrição da execução, na forma fundamentada; ou ainda e sucessivamente (art.326 CPC), reformar a r. sentença para fazer incidir os juros na forma do art.406 CCB, ou seja, à taxa SELIC. Requer ainda inversão nos ônus sucumbenciais.

Deferido em decisão o parcelamento das custas recursais que cumprido, o que me leva a conhecer do recurso, pois presente os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, em espécie, cuida-se de embargos à execução manejado nos autos da ação de execução de título extrajudicial de nº 0000288-23.2009.8.11.0010 promovido pela embargada BUNGE FERTILIZANTES S/A, a executar o valor de crédito atualizado de R$273.926,98 (duzentos e setenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), precipuamente disposto em instrumento de particular de confissão e parcelamento de dívida.

Em via do recorrente arguir preliminares ao mérito de cerceamento de defesa, necessária a priori análise da alegação, que a meu viso, entendo não ter razão, senão vejamos.

Preliminar: Nulidade de sentença - Cerceamento de Defesa.

Conforme o relatado, o apelante/embargante arguiu a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, protestando pela realização de provas a fim de se comprovar questões de fato e direito à questão aos cálculos, que alega em excesso de execução.

Compulsando os autos, ei de me alinhar aos termos e fundamentos da sentença do Juízo do feito que ante a desnecessidade de outras provas ou atos processuais, a causa restou madura especificamente quanto a alegada constituição da execução ora cobrada, isto porque inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, e com o Art. 920, inciso II, ambos do CPC, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, julgou antecipadamente a lide, visto que como bem salientado o juízo a quo, entrementes as discussões, o embargante/recorrente declarou ser devida a quantia de R$ 268.682,02 (duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e dois reais e dois centavos), acostando aos autos demonstrativo do referido débito, em contraponto ao executado pelo embargado/recorrido de R$273.926,98 (duzentos e setenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos).

Assim é notório em discussão o valor controvertido de apenas R$ 5.244,96 (cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), restando por consequente o valor de 268.682,02 (duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e dois reais e dois centavos) incontrovertido.

Não merece prosperar a preliminar cerceamento de defesa, visto que dos autos, o juiz a quo permitiu o pleno exercício de defesa do embargante, de modo que o acolhimento da preliminar não se coaduna com os anseios de uma justiça efetiva e voltada à preservação do direito material. O processo, como instrumento do direito material, não pode se servir de formalidades para inviabilizar o acesso ao julgamento de mérito, razão pela qual devo afastar a referida preliminar.

A questão sub judice de excesso de execução funda-se nas arguições de recuo, indevido, de dias a quo para incidência dos encargos de correção, monetária e juros de mora, cálculo dos juros de mora ao arrepio do disposto no art. 406 CC – deve-se de utilizar a taxa SELIC, multa de 2%, utilização do INPC) e demais arguições impugnantes do embargante, acabaram, após analisadas, insuficientes a obstar o trâmite executório do instrumento de confissão de dívida.

Entendo, dessarte, que suficiente as provas nos autos, a conduzir pela causa madura, perante a ampla manifestação das partes, a dirimir a controvérsia central da demanda em saber se há ou não excesso de execução e outras causas impugnantes à execução.

Consigno por oportuno que o embargante apresentou devidamente, o valor por seu cálculo, em contraposição ao valor ora executado, não carecendo a causa de outra prova capaz a modificar a persuasão racional da prova.

Assim se cinge a presente afirmação preliminar recursal em mera alegação, e por isso, entendo deva ser mantida a decisão de julgamento antecipado da lide. “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (TFR, Ag. n. 51.774/MG, DJU de 15/05/89 – in Theotonio Negrão, “Código de Processo Civil”, 35ª edição, p. 227). Inteligência dos artigos 130 e 131, do citado CPC.

Ainda, sobre essa matéria, oportuno o seguinte ensinamento doutrinário: “o juiz apreciará a prova das alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para análise do caso concreto levado ao seu conhecimento. Dentro do modelo, apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule seu convencimento a priori. Ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova).” (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, in: Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. pp. 177-178).

Portanto, convicto o d. Julgador singular da desnecessidade da prova outras, considerando que os documentos trazidos aos autos se apresentam como meios de prova suficientes ao deslinde do caso, não há se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, sendo o julgador o destinatário exclusivo das provas apresentadas nos autos pelas partes litigantes, ou seja, a farta documentação trazida aos autos, somente a ele compete valorar a necessidade ou não de realização de provas complementares, como o dito alhures, essa valoração resta evidente e decisiva.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“Tendo o magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.” (STJ. REsp. 57.861-GO, Rel. Min. Anselmo Santiago, Sexta Turma, j. em 23/03/1998, p.178).

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

Preliminar: Nulidade de sentença – Prescrição (intercorrente).

Existem nestes autos aspectos interessantes a respeito do andamento processual que estão a merecer uma análise sistemática de todo o acontecido, dentro dos seus múltiplos e variados aspectos, notadamente despachos do magistrado e requerimento do exequente, embora, registre-se, aspectos extraordinários.

De início saliento que a prescrição é um fenômeno jurídico diretamente relacionado ao tempo. Existem dois tipos de prescrição: a aquisitiva e a extintiva. A prescrição é aquisitiva quando uma pessoa pode incorporar ao seu patrimônio determinado direito do qual desfruta a um longo tempo, através da usucapião. Já a prescrição extintiva ocorre quando alguém deixa de postular uma ação reclamando determinado direito seu durante um longo e certo prazo de tempo, e, por isso, acaba perdendo a possibilidade de exigir tal direito.

Em análise da ocorrência da prescrição na presente execução, cumprindo lembrar que a prescrição encontra respaldo significativo no interesse público, isto é, na necessidade de se evitar que as situações conflituosas perdurem sem solução, comprometendo a segurança social, Caio Mário da Silva Pereira traz clássica lição a respeito do tema: "O direito exige que o devedor cumpra a obrigação e permite ao sujeito ativo valer-se da sanção contra quem quer que vulnere o seu direito. Mas se ele se mantém inerte, por longo tempo, deixando que se constitua uma situação contrária ao direito, permitir que mais tarde reviva o passado é deixar em perpétua incerteza a vida social. Há, pois, um interesse de ordem pública no afastamento das incertezas em torno da existência e eficácia dos direitos e este interesse. Justifica o instituto da prescrição.” (Instituições de direito civil; vol. I)

Funda-se a prescrição no fato de não poder a sociedade permitir que demandas fiquem eternamente em aberto. Há na aplicação do instituto um interesse social em estabelecer harmonia e segurança jurídica, dando fim a litígios ao evitar que alguém, depois de muitos anos, venha a cobrar um direito do qual se entende possuidor, como elucida com propriedade Sílvio de Salvo Venosa: "Se a possibilidade de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, haveria instabilidade social. O devedor, passado muito tempo da constituição de seu crédito, nunca saberia se o credor poderia, a qualquer momento, voltar-se contra ele. O decurso de tempo, em lapso maior ou menor, deve colocar uma pedra sobre a relação jurídica cujo direito não foi exercido. É com fundamento na paz social, na tranquilidade da ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da decadência.” (Direito Civil, Parte Geral, 4ª ed., Ed. Atlas, p. 629).

A Súmula nº 150 do excelso Supremo Tribunal Federal enuncia que: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

No caso o recorrente suscitou a prescrição (intercorrente) pelo transcurso do prazo de 10 anos, que proposta a ação em 27/01/2009 , a citação feita em tão somente 13/12/2019, que alega sem quaisquer causas interruptivas no íter processual, portanto, mais de 10 (dez) anos após a propositura da ação, por desídia da credora.

Nesta toada, conforme relatado, busca o apelante a anulação da sentença que não reconheceu a prescrição.

A ação executória esta fundamentada em instrumento particular de confissão de dívida líquida, que consubstanciada no inc. I do §5ª do Código Civil, determina a prescrição da pretensão em 5 (cinco) anos.

A prescrição está fundamentada no principio geral do direito de reprovação ás condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigiIantibus”(as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “domientibus non succurrit jus” (O direito não socorre os que dormem).

A negligência do exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

A redação do Novo Código de Processo Civil constante no paragrafo 2° do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, paragrafo 4°, do Código de 1916, impondo a mesma penalidade quanto a desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Todavia, da análise dos autos executórios, verifica-se que não há que se falar em prescrição intercorrente, porque entre a data do ajuizamento da ação e a devida citação do executado, o exequente sempre diligenciou e manifestou nos autos a determinar pela procura do devedor.

Vejo que comprovadamente a parte exequente sempre promoveu renovação da diligência, em resposta a despacho do juízo da causa, a efetivamente consubstanciar na citação do requerido.

Desta forma vejo que o exequente tomou todas as providências necessárias e possíveis a viabilizar e efetivar a citação da executada em apreço, não operando neste ínterim qualquer atitude de desídia da parte a impulsionar o presente feito.

Em que pese a demora para o cumprimento do ato citatório, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte exequente ao impulsionar o processo, isto porque, pelo que se verifica da analise dos autos, a prescrição intercorrente não se opera simplesmente da data do ajuizamento e despacho do juízo, até a data de efetiva citação da parte, mas como veremos a seguir, a norma processual tem por marco inicial desta prescrição, o despacho do juízo para impulso/manifestação da parte nos autos, e que por conduta contínua de desídia e/ou omissão, não efetiva manifestação/diligência necessária até que se opere o prazo que se tem na prescrição do título executivo, no caso de 5 (cinco) anos.

Em outras palavras a prescrição intercorrente opera-se quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio. Nesse sentido aplica-se a súmula nº 150 do STJ que dispõe: “Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”.

Ademais a prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do autor em promover o andamento do feito por período superior ao prazo prescricional.

Colho jurisprudência recente do c. STJ a respeito do caso a manter coerência entre os julgados de nossos tribunais pátrios, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO.

1. Ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito rural).

2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

5. Hipótese em que, segundo diretrizes pelo acórdão paradigma – ressalvado o posicionamento pessoal desta Relatora -, implementou-se o prazo da prescrição intercorrente, tendo sido atendido o princípio do contraditório mediante a intimação do exequente.

6. Recurso especial conhecido e não provido. (Recurso Especial nº 1.743.524- SP - Rel. Min. Nancy Andrighi).

Desta forma, ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que a exequente sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de citar o executado, não logrando êxito.

Verifica-se o esforço empreendido pelo apelante a fim de que a citação da parte devedora fosse implementada, de tal sorte que a demora para a citação não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2º do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.” (TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021).

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente a busca de qualquer devedor, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na citação.

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição do título e intercorrente não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como não restou configurada a inércia ou desídia do exequente.

Por esta via rejeito preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO.

Quanto ao mérito, o apelante requer seja alterada sentença para determinar a incidência dos juros na forma do art. 406 CC, ou seja, à taxa SELIC.

Tenho que não procede a irresignação do apelante.

No presente caso, não obstante a insurgência pela aplicação do SELIC, em casos em que não resta demonstrada a pactuação do índice/indexador, a jurisprudência de nossos Tribunais pátrios, vem entendendo pela aplicação do INPC, por ser o método que melhor reflete a real desvalorização da moeda, senão vejamos jurisprudência do c. TJPR ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÂMBIO – ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO – ACC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO DE CÂMBIO PARA CONTRATO DE MÚTUO. DESVIO DE FINALIDADE E SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 2. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DA DESCARACTERIZAÇÃO DO ACC. INEXISTÊNCIA. 3. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE PAGAMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA. PACTUAÇÃO DESNECESSÁRIA. ADOÇÃO DA MÉDIA DO INPC E IGP-DI. 5. DESÁGIO PACTUADO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. 6. IMPOSTO DE RENDA. COBRANÇA ADMITIDA. RESOLUÇÃO Nº2.751 DO BACEN. 7. ENCARGOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. ARTIGO 12, LEI 7.738/89. SENTENÇA MANTIDA. 8. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 4. A correção monetária é fator de recomposição da moeda, sendo que sua aplicação independe de prévia pactuação. Aplica-se a média do INPC e IGP-DI, por refletir melhor a valorização da moeda.5. (...) (TJPR - 15ª C.Cível - 0020455-69.2013.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 04.08.2021).

Deveras, a teor dos fundamentos da sentença recorrida que embora não exista excesso de execução em valor executado, pelo cálculo apresentado pelo exequente, cuja incidência de multa de 2% teve por indexador o INPC, a partir da data avençada na confissão de dívida, entendo assim que, não há razão a acolher as alegações recursais do apelante, visto que como explicitado alhures, ausente cláusula prevendo o índice a ser adotado, tem aplicação a média do INPC, que reflete melhor a desvalorização da moeda.

Desta feita, o cálculo com a incidência de juros moratórios desde o vencimento da obrigação como pactuados em contrato, atende ao entendimento da c. Corte Superior que, em se tratando de obrigação certa, líquida e com prazo certo, a mora incide a partir do vencimento da obrigação, porquanto dies interpellat pro homine.

Afinal, a interpelação, nesta hipótese - prazo certo - já cumpriu a sua finalidade de prevenir o devedor quanto à prestação que deve ser cumprida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DECORRENTE DE SERVIÇO EDUCACIONAL. 1. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 3. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Considerando que as alegações de cerceamento de defesa e de ilegitimidade de parte foram afastadas pelo Tribunal de origem com apoio nas provas dos autos e em cláusulas contratuais, revela-se impossível sua modificação na via do recurso especial, tendo em vista as Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Não sendo demonstrada, de forma clara e objetiva, a violação do dispositivo legal apontado, além de não ter havido impugnação expressa dos fundamentos do acórdão recorrido no tocante à suposta falta de interesse de agir, mostra-se inviável o processamento do especial, ante os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. 3. "O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (EREsp n. 1.250.382/RS, Corte Especial, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 8/4/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

Quanto aos ônus sucumbencial, no ponto em que não houve modificações na r. sentença, reclama o apelante pela readequação da condenação dos ônus sucumbenciais, com a sua inversão.

Não procede a irresignação, pois, no presente caso, o que se deve ter em mente quando da distribuição dos encargos sucumbenciais é o proveito econômico que cada parte obterá em virtude da sentença proferida, e não a quantidade de pedidos acolhidos ou rejeitados, de forma que mantida a r. sentença, deve ser também condenada a embargante aos consectários da sucumbência.

Isto posto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023